Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-B, DA CF/1988. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985.

I – A ausência de regulamentação do art. 40, §4-B, da CF/1988 deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar às impetrantes, agentes socioeducativas do Distrito Federal, que o seu pleito de aposentadoria especial seja examinado pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito.

II - Ordem injuntiva concedida.